Tribunal: CARF
Processo: 10880.937273/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937273/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.096 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BRISA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO.
ERRO.
CONHECIMENTO. AUTORIDADE FISCAL. GARANTIA DO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca de matérias relevantes até então desconhecidas, reiniciando-se,
dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal,
evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o
duplo grau de jurisdição administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar que, em Despacho Decisório
complementar, a autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito pleiteado, dado o que veio a
constar dos autos ao longo do contencioso administrativo, sem prejuízo das medidas que
entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937273/2012-49
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.096 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937273/2012-49

Versam os presentes autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”)
apresentadas pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios
fazendo uso de crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do
ano-calendário 2010, levantado no montante de R$ 125.254,20.
Detectaram-se inconsistências na DComp que demonstrava a composição do
crédito pleiteado, pois para o período em referência havia duas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), uma compreendendo de 1o de janeiro a 9 de
setembro, outra para o restante do ano, haja vista o evento societário ocorrido.
Intimado, o contribuinte não adotou providência alguma que viesse a elucidar a
questão.
A autoridade fiscal denegou, então, o direito creditório, já que não fora possível,
segundo consta no Despacho Decisório, “confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado”.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações são extraídas do
relatório do Acórdão n° 12-111.008, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (“DRJ”):
Da nulidade da intimação
- requer a nulidade do procedimento de intimação, realizada por via postal, pois foi
efetuada em endereço diverso e equivocado, conforme se constata no "Aviso de
Recebimento" fornecido pela própria Receita Federal do Brasil (doc. 05 – fl. 100);
- a intimação expedida em 03/07/2012 foi endereçada à Avenida das Nações Unidas, n°
12.995, 17° andar, conjunto 171B, quando de fato estava sediada na Avenida das
Nações Unidas, n° 12.995, 18° andar, sala 69 (doc. 06 – fl. 101), como se constata de
seu cartão CNPJ, onde está corretamente indicado o seu endereço;
- em 30/06/2011, procedeu à alteração de seu contrato social, por meio do qual os seus
sócios decidiram alterar o endereço da sede social, sendo a mesma devidamente
informada à RFB, como se pode ver no “Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral” – fl. 101;
[...]
- não pode se alegar que a intimação por edital, prevista no §1° do art. 23 do Decreto
n°70.235/72, e realizada quando resultar improfícua a intimação por um dos meios
ordinários, teria o condão de afastar a nulidade, pois esta somente pode se realizar
quando resultar improfícua a intimação por meios ordinários, o que não é o caso dos
presentes autos;
- por tais argumentos requer que seja reconhecida a nulidade da intimação,
considerando-se tempestiva esta manifestação de inconformidade.
III — DO MÉRITO
III.1 — Da Necessidade de Glosa do Saldo Negativo Mediante Lavratura de Auto De
Infração
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.096 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937273/2012-49

- defende que o saldo negativo não pode ser questionado através de um processo
administrativo de restituição/compensação, mas somente mediante procedimento de
lançamento tributário, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional;
- refere-se ao §1° do artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 77/1998, para postular
que procedimento exigido para o questionamento do saldo negativo é a lavratura do
auto de infração;
- cita doutrina;
- por tais razões, propugna que seja declarada a insubsistência do Despacho Decisório.
III.2 — Do Erro Formal no Preenchimento do PER/DCOMP
- no tocante à impossibilidade de identificação do saldo negativo pleiteado em razão da
existência de mais de uma DIPJ, destaca que, em verdade, houve mero erro formal por
parte da interessada ao preencher o PER/DCOMP, sendo legítimo o crédito solicitado;
- no caso concreto, informou o seu direito crédito no PER/DCOMP inicial n°
37819.40725.230112.1.3.03-2405, transmitido em 23/01/2012 e retificado em
04/05/2012 através do PER/DCOMP n° 04822.08430.040512.1.7.03-6408), ocasião em
que foi apontada a totalidade do saldo negativo de CSLL, no valor de 125.254,20 (fl.
03);
- por um engano, informou no PER/DCOMP se tratar de apuração anual, tendo como
data inicial do período o dia 1°/01/2010 e data final o dia 31/12/2010, fato este que
acabou conduzindo os sistemas eletrônicos da RFB a buscarem uma conciliação com
uma DIPJ que refletisse esse período de apuração;
- contudo, naquele ano-calendário de 2010, sofreu um processo de cisão parcial, em
09/09/2010, o que a obrigou a transmitir uma DIPJ correspondente ao evento especial
(doc. 07 – fl. 102 e ss.);
- disso se evidencia, portanto, que a impossibilidade de vinculação da DIPJ com o saldo
negativo decorreu, na verdade, de um mero equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, o que não significa, contudo, que o direito pleiteado realmente não
exista;
[...]
III.3 — Do Saldo Negativo de CSLL (1°Trim. de 2010)
- consoante informado, o saldo negativo deriva de retenções de contribuições sociais
realizadas pela pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.861.626/0001-92, no
valor total de R$ 125.254,20, no primeiro trimestre do ano-calendário de 2010;
- na DIPJ entregue por ocasião do evento especial (posteriormente retificada, doc. 08 –
fls. 147 e ss.), informou a totalidade das retenções sofridas em sua Ficha 57 (R$
448.154,11 – fl. 184), relativamente ao período de 1°/01/2010 a 09/09/2010;
- por seu turno, na Ficha 17 (fl. 171), informou a retenção sofrida no primeiro trimestre
daquele ano-calendário, no valor total de R$ 125.254,20, informando, a título de débito,
o valor de R$ 95.902,17;
-
ocorre
que,
em
16/04/2010,
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°
33705.45853.160410.1.3.02-0036 liquidando o valor de R$ 95.902,17 (fl. 201), apurado
a título de CSLL devida sobre o lucro do período (doc. 09 – fl. 192 e ss. ), o que foi
devidamente informado em DCTF (doc. 10 – fl. 220), sendo tal compensação
devidamente homologada pela RFB, extinguindo o débito declarado (doc. 11- fl. 222);
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.096 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937273/2012-49

- uma vez que o referido valor foi quitado por meio de PER/DCOMP (já homologado,
ressalte-se), o valor retido no período acabou não sendo utilizado, e portanto, a passou a
compor o saldo negativo, tendo a Requerente direito integral à restituição de tais valores
em sua totalidade (R$ 125.254,20);
[...]
Os argumentos da então manifestante seguiram longamente acerca das referidas
retenções e de sua participação em consórcio, que prestara serviços a uma determinada
concessionária de serviços públicos, fonte pagadora que retivera a CSLL.
O colegiado de primeira instância deu razão ao contribuinte, no que se refere ao
equívoco cometido pela Administração Tributária ao enviar o Despacho Decisório para endereço
diverso do domicílio da pessoa jurídica, fazendo com que concluísse pela tempestividade da
Manifestação de Inconformidade.
Contudo, a DRJ indeferiu o pedido de conversão em diligência, rejeitou a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, afastou o argumento de que questionamentos
acerca do saldo negativo deveria se consubstanciar em auto de infração e negou a pretensão do
contribuinte de alterar, no curso do contencioso, o período de apuração do crédito pleiteado, pois
tratar-se-ia de novo pedido, revelando-se, assim, em erro de direito, não em mero erro formal de
preenchimento da DComp, julgando, ao fim e ao cabo, improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repetindo a alegação de que a glosa
do saldo negativo deve se dar mediante lavratura de auto de infração, invocando, para tanto, o
§1o do art. 2o da Instrução Normativa SRF n° 77/1998.
O contribuinte reitera haver cometido erro formal no preenchimento da DComp,
ao indicar o ano-calendário 2010 como período de apuração do crédito, quando deveria informar
tratar-se do 1o trimestre daquele ano.
Defende a existência e a materialidade do crédito pleiteado e requer, em
conclusão, a reforma da decisão recorrida, para que seja determinado o retorno dos autos à 1a
instância administrativa, ou que seja superado o óbice formal e que se reconheça integralmente o
crédito. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Tendo em vista a suspensão de prazos processuais que perdurou no período de 23
de março a 31 de agosto de 2020, de que tratava a Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 2020,
alterada por diversos outros normativos da Administração Tributária, considerando-se que a
Recorrente fora notificada da decisão recorrida em 30 de abril de 2020 e manifestou-se
contrariamente à decisão recorrida em 30 de junho daquele ano, o Recurso Voluntário é
tempestivo. Por atender aos demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.096 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937273/2012-49

Completamente descabida a alegação de que indeferimento de direito creditório
pleiteado pelo contribuinte deva se dar por auto de infração. A respeito do assunto, muito bem
discorreu o colegiado de primeira instância, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como
razões de decidir, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
A interessada propugna com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional e
no §1° do artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 77/1998, que o questionamento
quanto ao saldo negativo, hipótese vertente, que haveria necessidade de lavratura do
auto de infração. E, tendo em vista que tal não se deu, que o Despacho Decisório estaria
inquinado de nulidade.
Para começar a tratar da matéria, veja-se o que consta do artigo citado referente à
Instrução Normativa SRF no 77, de 24 de julho de 1998 trazido aos autos pela
interessada:
“Art. 2o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna, decorrentes de
verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o art. 2o da Instrução
Normativa SRF No 45, de 1998, na declaração de rendimentos da pessoa física ou
jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos por meio de auto de infração, com o
acréscimo da multa de lançamento de ofício e dos juros moratórios, previstos,
respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3o, da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observado o disposto nas Instruções Normativas SRF Nos 94, de 24 de dezembro de
1997, e 45, de 1998.
§ 1o Quando da alteração dos dados informados nas declarações das pessoas físicas ou
jurídicas e do ITR, ou na DCTF, resultar apenas a redução do imposto a compensar ou
a restituir ou de prejuízo fiscal, as irregularidades serão objeto de auto de infração,
sem o acréscimo de multa.”
De sua leitura, percebe-se que o âmbito circunscrito pela mesma refere-se a
procedimentos de auditoria interna para verificação de dados informados na DCTF.
Assim é que, se desta auditoria resultar redução de imposto a compensar ou a restituir,
que as irregularidades serão objeto de lavratura de auto de infração. Não é o que se
verifica aqui, pois não nos encontramos no âmbito do tipo de auditoria referido na IN
77/98.
Igualmente não deve se cogitar da aplicação do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, pois a situação vertente nos autos não se refere a lançamento, eis que
inexistentes nos autos notificação de lançamento ou auto de infração, regendo-se a
matéria pelo artigo 74, da Lei 9.430/1996, o qual transcrevemos parcialmente:
[...]
Com base na leitura do referido artigo 74 percebe-se que a interessada apresentou o
PER/DCOMP no 7819.40725.230112.1.3.03-2405, posteriormente retificado pelo
PER/DCOMP n° 04822.08430.040512.1.7.03-6408, havendo a compensação sido
analisada pela RFB, no prazo previsto pela legislação, que proferiu o Despacho
Decisório denegatório da compensação, havendo a interessada apresentada a
manifestação de inconformidade, na forma prevista no §o 9o(acima), tudo em
conformidade com a legislação.
Em resumo: a argumentação da interessada não pode prosperar.
No mesmo sentido há diversos precedentes do CARF, a exemplo dos Acórdãos n°
1402-002.991, 1201-006.178, 1201-006.180 e 1002-002.562, cuja matéria foi decidida por
unanimidade em desfavor dos contribuintes.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.096 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937273/2012-49

No que concerne ao erro de preenchimento alegado, julgo ter em parte razão a
Recorrente, o que demanda a adoção de providências.
Este Conselho vem costumeiramente superando eventuais óbices decorrentes de
evidentes erros do sujeito passivo no preenchimento de Declarações de Compensação. Exemplos
disso são as Súmulas CARF n° 168 e 175.
No caso concreto, percebe-se que na primeira DIPJ apresentada pelo contribuinte,
em 28 de outubro de 2010, constou que a apuração da CSLL se deu trimestralmente (doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade):

Na Ficha 17 da referida DIPJ foi demonstrado que o valor da CSLL devida para o
1o trimestre de 2010 atingira a cifra de R$ 95.902,17, tendo sido absorvida pela dedução da
contribuição retida na fonte no exato montante do crédito pleiteado (R$ 125.254,20), restando
saldo negativo de apenas R$ 29.352,03.
A referida DIPJ foi retificada em 13 de janeiro de 2014, após a ciência do
Despacho Decisório. Na retificadora, os valores das retenções foram expurgados do encontro de
contas, restando CSLL a pagar no montante de R$ 95.902,17.
A Recorrente sustenta que o valor devido, apurado no encerramento do trimestre,
fora levado à compensação com crédito diverso em 16 de abril de 2010, tendo sido, inclusive,
homologada (docs. 09 e 11 da Manifestação de Inconformidade), razão pela qual o indébito seria
equivalente à totalidade das retenções sofridas na fonte.
A DComp que iniciou o pleito foi entregue em 2012. Logo, a inexatidão material
na indicação do período de apuração do postulado crédito parece-me inconteste.
Como os fatos alegados não foram conhecidos pela autoridade fiscal, entendo
pertinente a remessa dos autos à unidade da RFB, para que a douta autoridade se pronuncie
quanto ao suposto saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2010, afastando-se, assim, o óbice
veiculado na decisão recorrida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar
que em Despacho Decisório complementar a autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito
pleiteado, dado o que veio a constar dos autos ao longo do contencioso administrativo, sem
prejuízo das medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular
do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.096 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937273/2012-49

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 430
DF CARF MF
Original